Tribunal: TJDFT
Processo: 0708184-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO E CONDENAÇÃO EM CUSTAS. IMPUGNAÇÃO À NÃO CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO.

I. A parte autora, ora apelante, se insurge contra a sentença de indeferimento da petição inicial, por ausência de cumprimento da determinação de emenda. No entanto, restringe seus argumentos recursais ao indeferimento da gratuidade de justiça e à condenação ao pagamento das custas processuais.
II. A gratuidade de Justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.).
III. No caso concreto, a recorrente, em decorrência da aposentadoria por tempo de contribuição, aufere proventos mensais (brutos) no valor de R$ 5.461,07, e por ter parte dessa fonte de renda comprometida com empréstimos consignados, seus rendimentos líquidos giram em torno de R$ 2.719,20, sobre os quais ainda incidem despesas mensais básicas (p.ex.: moradia, alimentação, saúde, transporte, contas de água, energia e telefone).
IV. No contexto que ora se apresenta, as evidências catalogadas se mostram suficientes ao deferimento da gratuidade judiciária.
V. Apelação conhecida e provida.